Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-43.2018.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005608-43.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO - CPF: 042.289.831-70 (RECORRENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado n.

1005608-43.2018.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Darci Rodrigues Pimentel Neto

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/05/2023

Ordem na pauta: 12

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES EM ABORDAGEM DE ROTINA – ILEGALIDADE DO ATO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais ao demandante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência de excessos cometidos durante operação policial que culminou na prisão em flagrante dos autores.

2.

Pelo presente recurso,
defende a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

3.

Parecer do Ministério Público no ID. 161099160, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

4.

Inicialmente, observo que o presente julgamento abordará apenas a questão referente ao dano moral, na medida em que a responsabilização do Estado foi acolhida pelo magistrado sentenciante, tampouco foi objeto do recurso do ente estadual.

5.

Aufere-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de supostas agressões física perpetrada por policiais militares em desfavor do recorrente.

6.

Narra o autor que foi abordado por policiais militares na cidade de Várzea Grande/MT, em 16/11/2017, sendo preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas. No entanto, os policiais o conduziram a uma área de vegetação densa, onde foi submetido a uma sessão de espancamento e tortura.

7.

Com efeito, as provas anexadas aos autos durante a instrução processual, corroboram a narrativa da parte autora.

8.

Aufere-se que o laudo pericial a que o autor foi submetido, elaborado no dia dos fatos, apontou diversos ferimentos distribuídos difusamente no corpo e tiro de raspão na planta do pé.

9.

Ademais, tem-se que o juiz que presidiu a custódia do autor assentou que “
já tendo se passado quase uma semana desde a prisão este magistrado pode constatar visualmente diversas esfoliações e hematomas no flagrado, inclusive no olho, com hematoma na parte de baixo do olho direito e vasos sanguíneos estourados no globo ocular, o que revela sem dúvidas alguma violência. A despeito de uma possível versão de suposta legitima defesa por parte dos milicianos, a verdade é que ao menos neste momento tal evidencia de violência unilateral, já que supostamente não restaram lesões nos policiais, enfraquece sensivelmente os elementos do autos de prisão em flagrante
”.

10.

Assim, presentes todos os elementos de sua configuração, é de se reconhecer a responsabilização do demandado quanto ao dano moral sofrido pelo autor, razão pela qual fica obrigada a lhe ressarcir, como bem decidido pelo magistrado.

11.

Sabe-se que a indenização por danos morais tem como finalidades compelir o ofensor a atuar de forma que obste a ocorrência futura de atos lesivos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos; e, o arbitramento do montante indenizatório deve amparar-se, dentre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos morais sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa.

12.

Com base nessas premissas, e levando em consideração os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em situações assemelhadas,
parece-me que se mostra adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado em sentença
, porquanto em
observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedentes:

N.U 10019920220168110045 MT, Relator: YALE SABO MENDES, julg. em 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 00031690220118110010 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, julg. em 01/03/2016, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 00077946120128110037 MT, Relator: YALE SABO MENDES, julg. em 03/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

13.

Tal montante
não seria capaz de enriquecer ilicitamente o recorrente, nem se afigura irrisório a ponto de não acarretar qualquer efeito. Ademais, o valor é equitativo para reparação dos danos suportados em virtude da ação arbitrária dos policiais militares.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023